Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003762-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003762-86.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s): MONICA LEITE DE CAMPOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO
ELETROCONVULSOTERAPIA
– NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO COBERTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE TRATAMENTO INDEVIDA – ROL DA ANS MERAMENTE SUGESTIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA NEGATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

É indevida a negativa de cobertura de tratamento ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS, se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar os sintomas do promovente. Aliás, o rol da ANS estabelece apenas as hipóteses de cobertura mínima, não se tratando de rol taxativo.

A negativa de cobertura de exame indicado por médico, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados, de modo que deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a promovida efetue a autorização do tratamento, bem como a pagar indenização por dano moral ante a negativa de cobertura, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e o faço para condenar

a requerida:
1)

que efetive a autorização do tratamento “
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT
”
,
sob pena de multa diária a ser arbitrada e;
2)
pagar à parte autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).

RATIFICO AS LIMINARES DE ID’S
48672243
e 4
9249304
.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando a impossibilidade de fornecimento do tratamento ante as disposições contratuais, havendo limitação de cobertura do plano contratado no rol da ANS, se tratando de recusa lícita.

Alegou a ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar e que o valor fixado é excessivo, havendo necessidade de redução.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório para valor inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto o provimento judicial prolatado fora devidamente fundamentado.

O magistrado
a quo
justificou que é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde ao tratamento necessário (
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT
) para assegurar os serviços previstos pelo contrato, conforme trecho que cito:

Registra-se que ao contrato de adesão de plano de saúde é aplicável o art. 47 do CDC, por força da Súmula no 469 do c. STJ e do art. 35-G da Lei n9 9.656/98.

Analisando os autos a parte autora requereu o tratamento
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT
,
prescrevendo inicialmente 12 (doze) sessões e apesar de o tratamento ser prescrito pela médica (ID’S 48443575), a requerida negou a cobertura por considerar que tratamento está excluído da cobertura prevista no plano de saúde em consonância com a legislação de regência (ID 48443583).

Ocorre que, conforme maçante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema é abusiva a cláusula contratual de exclusão de tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, pois a operadora do plano de saúde pode estabelecer as doenças que seus serviços terão cobertura, mas não pode estipular o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado para tratamento do segurado.

Ademais, o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares acostado aos autos no ID 54801415 em sua cláusula VII – Coberturas e procedimentos garantidos em seu item 7.1:

(...)

Ainda, o contrato traz expresso, em sua cláusula XII, o extenso rol de serviços não cobertos pelo contrato (páginas 15/16), sendo necessário de se destacar que não se encontram, dentre tais exclusões, o tratamento “
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT
”
.

(...)

O Rol de Procedimentos e Eventos da ANS – rol este de cobertura mínima obrigatória a ser adotado pelos planos de saúde – prevê expressamente a consulta/tratamento psicológico nas hipóteses de segmentação ambulatorial e plano referência.

Além disso, sabe-se que o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, incumbindo ao profissional médico prescrever o tratamento necessário à patologia enfrentada.

Assim, não cabe ao plano de saúde negar custeio ao tratamento “
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT
”
. Preferencialmente, as operadoras de plano de saúde devem conter redes credenciadas que forneçam os serviços aos seus beneficiários.

Isto porque, de acordo com o artigo 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração”.

No mais, de acordo com o artigo 47 do mesmo diploma legal, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Não pode a requerida, recusar-se ao fornecimento do tratamento de “
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT
”
sob o simplório argumento de que tal procedimento não consta do rol de procedimentos da ANS, na medida em que tal rol enumera os serviços que devam ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, nada impedindo que outros serviços sejam ofertados aos consumidores.

Ainda, no caso específico dos autos, verifico que, havendo rol expresso dos procedimentos excluídos no instrumento contratual firmado pelas partes – e, repita-se, sem adentrar na análise da legalidade de tal rol – não pode a requerida, unilateralmente, negar-se à cobertura do tratamento de “
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT
”

que não consta da lista de procedimentos não cobertos pelo plano.

Havendo indicação do tratamento de
ELETROCONVULSOTERAPIA-ECT pelo fato de a promovente ter apresentado quadro compatível com
Transtorno Afetivo Bipolar com episódio depressivo grave (CID-10 F31-4), o qual possui previsão contratual, é indevida a negativa de cobertura ao argumento de ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

Se o tratamento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar e tratar os sintomas apresentados, mostra-se abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento necessário sob a alegação de ausência de cobertura contratual, pois não se admite que o plano exclua o tratamento adequado e indicado pelo médico, para assegurar os serviços previstos em contrato. Aliás, o rol da ANS estabelece apenas as hipóteses de cobertura mínima, não se tratando de rol taxativo.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A negativa de cobertura de tratamento necessário e indicado por médico configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados, de modo que deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que este deve ser mantido porque fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022